Tribunal: TRF3
Processo: 5024788-07.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
719/789)

5024788-07.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. Prevê o art. 300, caput, do Novo CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A análise dos requisitos a ensejarem o restabelecimento do benefício e a pertinência para a concessão do provimento antecipado deve ser efetuada pelo magistrado a quo, após ampla instrução probatória, impraticável na via estreita do agravo de instrumento.

3. Agravo a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AGRAVO DE INSTRUMEN

Inteiro teor:
719/789)

5024788-07.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. Prevê o art. 300, caput, do Novo CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A análise dos requisitos a ensejarem o restabelecimento do benefício e a pertinência para a concessão do provimento antecipado deve ser efetuada pelo magistrado a quo, após ampla instrução probatória, impraticável na via estreita do agravo de instrumento.

3. Agravo a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024788-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: JOSE BATISTA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATA PEREIRA DA SILVA - SP278228, JOAO ANANIAS MOREIRA SILVA - SP295323

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024788-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: JOSE BATISTA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATA PEREIRA DA SILVA - SP278228, JOAO ANANIAS MOREIRA SILVA - SP295323

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BATISTA DA SILVA face de decisão proferida em ação que objetiva o restabelecimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, a fim de que seja lhe reimplantado imediatamente o benefício.

Em suas razões, pugna pelo provimento do recurso, aduzindo o agravante ser insubsistente a decisão agravada, porquanto a documentação acostada comprova seu direito ao restabelecimento do benefício.

Sem as contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É O RELATÓRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024788-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: JOSE BATISTA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATA PEREIRA DA SILVA - SP278228, JOAO ANANIAS MOREIRA SILVA - SP295323

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação em que se objetiva o restabelecimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB no 42/124.398.018-1).

O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada (id 90614788), diante da ausência de elementos de convicção, imprescindíveis à comprovação dos períodos laborados.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano ou ao risco do resultado útil do processo ser perdido se o bem da vida for deferido somente ao cabo da relação processual.

Já o art. 311 do CPC/2015 estabelece que o juiz poderá conceder a tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se: I) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, II) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, III) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa, e IV) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Observo, in casu, que a cessação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição se deu após auditoria promovida pelo ente autárquico.

A prova produzida pelo agravante é insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito, não permitindo convencimento minimamente seguro a amparar a pretensão da inicial.

Assim, os períodos de labor controversos devem ser analisados de forma cautelosa e escorreita, respeitando-se, inclusive, o devido processo legal e a ampla defesa, após ampla instrução probatória, impraticável na via estreita do agravo de instrumento.

Por fim, considerando que a situação dos autos permanece inalterada, reitero os termos da fundamentação esposada na decisão que indeferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, que ora transcrevo:

" (...)Não vislumbro cumpridos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência ou evidência para restabelecimento do benefício, dada a possibilidade de interpretação diversa do conjunto probatório.

Ressalte-se ainda que o ato administrativo praticado pelo INSS reveste-se de presunção de legalidade, de modo que seriam necessárias provas mais robustas para desfazer, no juízo de cognição sumária, essa presunção.

Ante o exposto, indefiro o pedido de restabelecimento do NB 42/124.398.018-1 de forma antecipada, ressalvando a possibilidade de reapreciação da medida na ocasião do julgamento.

Outrossim, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 09.08.2017, afetou o REsp 1.381.734/RN ao tema n. 979: “Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social”. Determinou-se, ainda, a suspensão em âmbito nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, na forma do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ad cautelam, diante da afetação de recurso representativo da controvérsia e com vistas a preservar a utilidade do processo, concedo à parte tutela provisória para determinar ao INSS que se abstenha de promover medidas para a execução dos débitos aludidos, inclusive o desconto disciplinado no artigo 115, inciso II, da Lei n. 8.213/91.”

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. Prevê o art. 300, caput, do Novo CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A análise dos requisitos a ensejarem o restabelecimento do benefício e a pertinência para a concessão do provimento antecipado deve ser efetuada pelo magistrado a quo, após ampla instrução probatória, impraticável na via estreita do agravo de instrumento.

3. Agravo a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.